Tribunal: TJDFT
Processo: 0718455-59.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO.MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL. CREDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometido na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos.
2. O laudo pericial produzido confirma as lesões sofridas, reconhecendo que houve ofensa à integridade corporal da vítima.
3. Deve ser mantida a sentença que condenou o réu que praticou lesão corporal, pois ele, após ver as mensagens no celular da vítima com outro homem, foi para cima dela, agredindo-a com socos.
4. Apesar de a pena fixada ser inferior à 04 (quatro) anos, em atenção ao que preconiza o princípio da individualização da pena, não se admite que um réu reincidente seja apenado mais brandamente com o estabelecimento do regime aberto como se primário fosse. Regime semiaberto mantido em decorrência da presença de circunstância judicial desfavorável e da agravante de reincidência.
5. É vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando se tratar de lesão corporal sob o contexto da Lei Maria da Penha, havendo óbice para a referida substituição, conforme art. 44, I, do Código Penal e pelo enunciado de súmula no 588 do STJ.
6. Esta Corte entende que “A reincidência do acusado inviabiliza os benefícios da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos (artigo 44 do Código Penal) e da suspensão condicional da pena (artigo 77 do Código Penal).” (Acórdão 1422926, 07145696920198070020, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no PJe: 24/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.